Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018819-87.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE(S): MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer, conforme determinado na decisão liminar.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO